Tribunal: TJDFT
Processo: 0012535-13.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA. CDA. CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO DO IMPOSTO. REALIZADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, acolheu os embargos e extinguiu a presente execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1.1. Em sua apelação, o Distrito Federal suscita preliminar de nulidade da sentença e no mérito defende a regularidade do débito tributário detalhado na CDA.
2. Da nulidade do julgado – afastada. 2.1. No caso em apreço, ambos os feitos, execução e os embargos correspondentes, foram extintos em sentença conjunta pelo magistrado, o qual reconheceu a ilegitimidade passiva do executado. 2.2. Desse modo, a matéria relacionada a legitimidade da parte deve ser objeto de irresignação em ambos os processos, obrigando ao exequente interpor o recurso adequado em cada uma das demandas, pois distribuídas por dependência, autuadas em apartado (art. 914, §1o, do CPC) e sentenciadas em conjunto. 2.3. Desse modo não prospera alegação de nulidade no julgado sob fundamento de que o magistrado deveria aguardar o pronunciamento definitivo no apelo aviado nos autos dos embargos a execução.
3. No caso, a despeito dos atributos que gozam os atos administrativos, o sujeito passivo da obrigação tributária que resultou na CDA objeto de execução fiscal está identificada em pessoa jurídica diversa daquela relacionada no polo passivo da lide, a qual inclusive realizou o pagamento do ICMS correspondente às notas fiscais discriminadas no auto de infração. 3.1. Assim, correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, de modo que o julgado não merece reparos.
4. Apelo improvido.